Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADESÃO E DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SEGURO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. MULTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE A JUSTIFIQUE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Recorrido e condenou a Recorrente a restituir o valor de 12.352,96 (doze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de cobrança em face da Recorrente argumentando, em suma, que em 29/12/2014 celebrou com ela contrato de consórcio para aquisição de veículo, que, por problemas pessoais, deixou de pagar as parcelas e solicitou a devolução dos valores pagos, mas a Recorrente teria efetuado deduções indevidas.

3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 52840343). Contrarrazões apresentadas (Id n. 52840347).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise de eventual julgamento extra petita, da legalidade das cláusulas que tratam da taxa de adesão e de administração e da multa, da forma de cálculo do valor das prestações pagas, da possibilidade de retenção do seguro e do cabimento do pedido contraposto.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o Juízo de origem não poderia ter revisado de ofício as cláusulas contratuais. Defende a legalidade da cobrança da taxa de adesão e de administração, da multa contratual e da retenção do seguro. Aduz que o valor das prestações deve ser corrigido pelo INCC e que o Recorrido deve devolver em dobro o valor relativo ao lance não pago e ao valor recebido e não ressalvado. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência dos pedidos do recorrido e procedência do pedido contraposto para condenar o Recorrido a lhe pagar o valor de R$ 7.813,50 (sete mil oitocentos e treze reais e cinquenta centavos).

6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que as cláusulas eram abusivas e poderiam ser declaradas nulas de ofício, que o seguro não foi por ele contratado e que não houve má-fé de sua parte. Requer a manutenção da sentença.

7. A relação é de consumo e o mérito recursal deve ser solucionado à luz do CDC.

8. A preliminar de julgamento extra petita trazida pela Recorrente não merece acolhimento, pois, para apreciação do pleito do Recorrido na origem, restituição dos valores pagos, era imperativa a análise da legalidade das cláusulas contratuais que obstavam a devolução de tais valores. Além disso, nas relações de consumo, as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC, e, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da abusividade não está condicionado ao pedido da parte demandante, sendo regular fazê-lo de ofício. PRELIMINAR REJEITADA.

9. A problemática envolvendo a taxa de administração e de adesão não se refere à legalidade da cobrança isolada de cada uma delas, e sim da indevida cumulação, em razão de ambas terem a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Portanto, revela-se alinhada à vedação ao enriquecimento sem causa a autorização do juízo de origem para o decote, tão somente, da taxa de administração. Precedente: Acórdão 1773753, 07060301720238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Extrai-se do § 2o do art. 53 do CDC que a multa contratual incide apenas quando resta demonstrado o efetivo prejuízo ao grupo do qual o consorciado fazia parte. Não tendo a parte Recorrente se desincumbido do ônus de comprová-lo, afastada está a possibilidade de sua aplicação. Neste sentido cita-se o acórdão n. acórdão 1634901, 07081455720228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe 14/11/2022. Sem Página Cadastrada.

11. A retenção do montante equivalente ao seguro pressupõe adesão. Não havendo nos autos documento assinado pelo recorrido no qual conste a expressa contratação de seguro, não há que se falar em retenção do valor correspondente.

12. A despeito de o recorrente ter aventado discussão em relação ao indexador do crédito das prestações, não especificou a que parte da sentença atacada se refere a sua refutação, em clara desatenção ao ônus da impugnação específica. Por tais razões, o recurso não será conhecido nesse ponto.

13. Ausentes elementos que evidenciem má-fé por parte do recorrido, correto o indeferimento do pedido contraposto de repetição de indébito formulado pela recorrente.

14. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

15. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.